Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-44.2022.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA LIMA DE ARAUJO - CPF: 017.398.312-09 (RECORRIDO), ELISIANE NOGUEIRA BRITO NUNES DA CUNHA - CPF: 490.016.981-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000506-44.2022.8.11.0021

Data do Julgamento:

23/06/202

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrente:

BANCO BRADESCO S/A

Recorrida:

MARIA LIMA DE ARAÚJO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA SALÁRIO PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DESBLOQUEIO. CARTÃO CLONADO E CANCELADO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em sua conta bancária. Afirma que recebeu um cartão de crédito do Banco Recorrente quando da abertura da conta, mas que não realizou o desbloqueio do mesmo, tendo, todavia, começado a receber faturas. Salienta que em contato com a Recorrente restou apurado que o cartão havia sido clonado e, assim, foi realizado o seu cancelamento. Alega, entretanto, que após 02 (dois) anos do ocorrido, constatou a realização de descontos em sua aposentadoria com o objetivo de cobrir gastos do cartão de crédito que havia sido clonado e cancelado.

2.

Caso em que a instituição financeira Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório ao deixar de provar que os descontos realizados no benefício previdenciário da Recorrida seriam legítimos. Assim, agiu em desobediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A Recorrida, por sua vez, comprovou que, de fato, não efetuou o desbloqueio do cartão, o que corrobora a veracidade da informação acerca da ocorrência de fraude, mormente porquanto a Recorrida é idosa e não alfabetizada, não sendo presumível que esta tenha realizado compras virtuais nas cidades de Osasco/SP, São Paulo/SP e Praia Grande/SP.

4.

Assim sendo, não comprovando o Banco Recorrente fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da consumidora, resta configurado o ato ilícito, fazendo jus à restituição, em dobro, do valor pago indevidamente, no importe de R$ 2.438,80 (dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), conforme reconhecido na origem.

5.

Danos morais configurados em razão da falha da prestação dos serviços por parte da Requerente, com os transtornos decorrentes que merecem ser indenizados.

6.

Q
uantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando o caso em concreto e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade que não comporta alteração.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023